Tribunal: TJSP
Processo: 1002091-24.2022.8.26.0439
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO OCORRÊCIA - DESNECESSIDADE DE OUTRAS PROVAS.
– Provas suficientes nos autos – Ocorrência – Desnecessidade de outras provas - Convencimento do Magistrado- Julgamento antecipado – Aplicação do artigo 355, inciso I, do CPC- Possibilidade:

– Não se verifica o alegado cerceamento de defesa, ante a suposta necessidade de realização

Ementa:
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO OCORRÊCIA - DESNECESSIDADE DE OUTRAS PROVAS.
– Provas suficientes nos autos – Ocorrência – Desnecessidade de outras provas - Convencimento do Magistrado- Julgamento antecipado – Aplicação do artigo 355, inciso I, do CPC- Possibilidade:

– Não se verifica o alegado cerceamento de defesa, ante a suposta necessidade de realização de outras provas, se aquelas constantes dos autos são suficientes para o livre convencimento do Magistrado, sendo permitido o julgamento antecipado, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil.

AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA
– Empréstimo consignado - Contrato assinado digitalmente – Vício de consentimento - Erro - Autor que confirma ter encaminhado os documentos, mas alega que o fez acreditando que receberia valores referentes a pagamento atrasado de seu benefício previdenciário e não a empréstimo – Pronta restituição dos valores em juízo – Inexigibilidade – Cabimento:

– Diante da alegação do autor de que foi induzido a acreditar que receberia valores referentes a pagamentos atrasados do INSS, aliado ao fato de que procurou a instituição financeira, lavrou boletim de ocorrência e restituiu os valores em juízo, de rigor a declaração de inexigibilidade do contrato de mútuo, já que demonstrado o vício de consentimento pelo autor.

DANO MORAL
– Declaração de inexigibilidade de contrato de empréstimo consignado – Hipótese em que não houve desconto indevido no benefício previdenciário do consumidor - Direitos de personalidade - Ofensa – Não ocorrência - Indenização incabível:

– Hipótese em que, apesar de não demonstrada a regularidade da contratação de empréstimo consignado, não se verifica a ocorrência de descontos das parcelas no benefício previdenciário do autor – Ausência de prejuízo e de abalo moral.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.